Tribunal: TJDFT
Processo: 0701203-19.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO NA SERASA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 385-STJ. APLICABILIDADE AO CASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se caracteriza sentença extra petita aquela em que o pedido deduzido na inicial foi julgado improcedente. Ademais, a resolução da questão de direito (quaestio iuris), deu-se com base no ordenamento jurídico (art. 186, I, CC), que independe da iniciativa das partes para que possa ser aplicado pelo julgador.

2. A despeito da existência de relação consumerista entre as partes, a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, na medida em que deixou de juntar aos autos documento comprobatório da abertura de cadastro restritivo no SERASA, em seu nome, sendo inservível, para tanto, documento que apenas refere-se à oferta de renegociação da dívida com desconto.

3. Ademais, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição.

4. Recurso conhecido e não provido.